Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova.
2. “A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)
3. No caso, a sentença foi proferida anteriormente ao decurso do prazo para a interposição do agravo de instrumento, razão pela qual configurado o error in procedendo.
4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.